Tribunal: TJDFT
Processo: 0745832-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação monitória de no 0732785-04.2020.8.07.0001, indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Eis o inteiro teor da decisão impugnada: “Primeiramente, promova a Secretaria promova a Secretaria o cadastramento da pessoa jurídica LASPRO CONSULTORES LTDA, CNPJ 22.223.371/0001-75, como terceira interessada no feito (administradora judicial). Noutro giro, verifico que a autora os benefícios da gratuidade de justiça sob o argumento de que sua situação econômica não permite nenhum ato financeiro, restando impossibilitada de efetuar qualquer pagamento referente às custas e despesas processuais. No presente caso, não resta demonstrada a condição de miserabilidade econômica apta a ensejar a gratuidade de justiça postulada. Neste sentido, é importante ressaltar que a falência não se revela suficiente para demonstrar a impossibilidade no recolhimento das custas e despesas processuais, já que a massa pode ter bens suficientes para saldá-las. Ademais, sem exame do balancete sintético ou do quadro de credores, não se pode extrair que o recolhimento das custas processuais, que não são expressivas no Distrito Federal, reste inviabilizado por ausência de recursos da massa falida, em especial por se tratar de verba de natureza tributária, na modalidade de taxa por serviços públicos concernentes ao serviço jurisdicional, crédito privilegiado em relação aos demais apontados em concurso de credores pela parte autora. Indefiro, de plano, a justiça gratuita postulada. Sendo assim, intime-se a parte autora para que emende a inicial, providenciando a comprovação do recolhimento das custas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo, por falta de pressuposto processual, sem nova intimação.” Acrescento que foram opostos embargos declaratórios, os quais restaram improvidos. Irresignada, a agravante alega que os documentos carreados comprovam sua miserabilidade jurídica, fazendo jus, portanto, ao benefício da gratuidade de justiça. Nesse cenário, aduz que a sua capacidade financeira se mostra comprometida, de modo que a agravante não possui condições de arcar com as custas processuais e eventual condenação de honorários advocatícios. Colaciona jurisprudências para amparar sua pretensão. Alternativamente, no caso de indeferimento da gratuidade de justiça pleiteada, requer o diferimento do recolhimento das custas para o final do processo. Roga, desse modo, a concessão de medida liminar para que seja concedida a gratuidade de justiça pleiteada e, no mérito, seja confirmada a liminar concedida, reformando-se a decisão vergastada. Ausente o preparo. DECIDO. Acerca do assunto, de acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Prima facie, em sede de cognição sumária, não antevejo a fumaça do bom direito, uma vez que os documentos que acompanham este recurso não comprovam, de plano, que a agravante preencha os requisitos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Em que pese a divergência jurisprudencial acerca do tema, compartilho do entendimento de que a necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana da própria Constituição Federal, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, que assim dispõe: “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Da análise das circunstâncias do caso concreto, pode-se perceber que - não obstante a alegada crise comercial e financeira da empresa – a agravante possui condições de arcar com as módicas custas desta Corte de Justiça e, eventualmente, com os honorários sucumbenciais. A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional, não sendo, pois, um mero um ato de caridade. Esclareço que esta Eg. Turma, em oportunidade anterior, se manifestou neste mesmo sentido, ou seja, negou os benefícios da justiça gratuita ante a não comprovação de miserabilidade. Confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUTIÇA A PESSOA JURÍDICA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. 1.A pessoa jurídica não tem a seu favor a presunção de hipossuficiência, razão por que deve comprovar a impossibilidade de arcar com os custos decorrentes do processo sem comprometer sua própria existência. 2.O simples fato de se encontrar em liquidação extrajudicial não constitui hipótese hábil a ensejar a concessão pretendida pelo banco réu, porquanto não evidencia, necessariamente, a falta de condições financeiras suficientes para arcar com o pagamento das despesas processuais. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.809214, 20130111258735APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/07/2014, Publicado no DJE: 06/08/2014. Pág.: 126) (grifei) O entendimento do STJ coaduna-se com o aqui exposto: PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PRESUNÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 481/STJ. PROVA DA MISERABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica demanda efetiva prova da impossibilidade de arcar com as custas processuais, sendo inadmitida sua presunção. EREsp 1.055.037/MG, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 14.9.2009. 2. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula 481/STJ). 3. A Corte de origem entendeu que a ora agravante não comprovou a necessidade que ensejasse a concessão da assistência judiciária gratuita. Reavaliar a situação financeira da empresa e as provas apresentadas nos autos para que se concedesse a assistência pretendida esbarraria no óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 1447791/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 14/08/2014) (grifei) Ressalto que o simples fato da agravante se encontrar em processo de liquidação não é circunstância apta, por si só, para liberação do pagamento das custas e despesas processuais. Calha lembrar que, em processo semelhante envolvendo a parte agravante, me manifestei no mesmo sentido aqui exarado: AGRAVO. JUSTIÇA GRATUITA. BANCO CRUZEIRO DO SUL. INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA. 1. Não se concede o benefício da justiça gratuita à instituição bancária, quando não restou comprovado nos autos a real impossibilidade de adimplir com os ônus processuais. 2. agravo improvido. (Acórdão 933004, 20150020324609AGI, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/4/2016, publicado no DJE: 20/4/2016. Pág.: 182/200) No que tange ao pleito de diferimento do pagamento das custas iniciais, friso que não há qualquer dispositivo legal que autorize tal prática, tendo a jurisprudência deste Eg. Tribunal se firmado no sentido da sua impossibilidade: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência judiciária gratuita para assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente, devidamente comprovada nos autos, para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Inviável a reforma da decisão não concessiva da gratuidade de justiça quando existem nos autos elementos que contrariam a alegação de hipossuficiência, não afastada pela parte. Diante da falta de previsão legal que regulamente a possibilidade de diferimento do recolhimento das despesas processuais, não é possível o pagamento das custas iniciais ao final do processo. (Acórdão 1241574, 07020993220208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no PJe: 20/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Desta feita, forçoso o entendimento de que, diante da exposição fática e à míngua de demais documentos que acompanham a peça recursal, não assiste razão à recorrente quanto à presença dos requisitos justificadores para deferir, em sede de provimento antecipatório, a pretensão recursal. Destarte, à míngua dos requisitos justificadores, deve ser mantida a decisão atacada, até ulterior deliberação, razão pela qual INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo a quo. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos.